Tribunal: TJSP
Processo: 0004637-05.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Penas e regime bem fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000159702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0004637-05.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CAIO LUIS SIQUEIRA PASSOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13624
Apelação Criminal no 0004637-05.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: CAIO LUÍS SIQUEIRA PASSOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubo majorado (“concurso de
agentes”)
Recurso defensivo visando a absolvição do
apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
fixação de regime diverso do fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade Autoria, dolo
e materialidade demonstrados
Penas e regime bem
fixados Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 20a Vara
Criminal da Comarca da Capital às fls. 147/152, por meio da qual foi
condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II,
cc. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de
13
dias-multa,
contra
ela
se
insurgiu
o
sentenciado
supramencionado, arrazoando o apelo a sua i. Advogada às fls.
164/173.
A i. Advogada pugna pela absolvição do sentenciado por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “o conjunto
probatório carreado aos autos se resume à colheita das declarações
da vítima e de um único policial, que não presenciou a subtração”; e
que, “em juízo, o reconhecimento, por parte da vítima, foi problemático
porque feito de forma irregular e ilegal” (fls.
164/173).
Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 178/185), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 190/197).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo do sentenciado, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução condenatória era a que
se afigurava mais justa e adequada para a causa ante a abundância
de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
CAIO LUÍS SIQUEIRA PASSOS foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, “agindo em concurso caracterizado pelo
vínculo subjetivo e unidade de desígnios com o adolescente BRUNO
TAFURI GOMES (17 anos), subtraíram, para ambos mediante grave
ameaça, o veículo I/JAC J3 S, ano 2014, modelo 2014, cor preta,
placas FZR 1146/SP, pertencente à vítima Leonardo Oliveira da Luz”.
A materialidade do fato restou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante de fl. 2, boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconhecimento de pessoa de fl. 15 e auto de exibição, apreensão e
entrega de fl. 16.
A autoria é igualmente indene de dúvidas, eis que o sentenciado
foi reconhecido pela vítima Leonardo na fase inquisitória (v. auto de
reconhecimento de pessoa de fl. 15) e em juízo (mídia que
acompanha os autos digitais).
Com relação a esse reconhecimento, cabe mencionar que,
contrariamente ao alegado pela i. Defensora Pública (v. fl. 167),
nenhuma mácula pesa sobre sua validade e eficácia. A i. Autoridade
que presidiu o inquérito policial efetivamente adotou as providências
recomendadas pelo artigo 226 do Código de Processo, cuidando para
que o ato fosse realizado mediante colocação do acusado ao lado de
“outras pessoas” (cf. fl. 15, foi efetuado “em local onde se
encontravam várias pessoas, entre elas o preso CAIO LUÍS
SIQUEIRA PASSOS...”).
Mas, ainda que assim não fosse, tampouco seria o caso de
acatar a alegação da i. Defensora. Afinal, como sabido, a
jurisprudência brasileira já assentou o entendimento de que as
providências descritas no mencionado artigo 226 (CPP) têm a
natureza de meras recomendações, a serem observadas “se possível”
pela autoridade incumbida da realização do ato, não produzindo sua
falta a automática nulidade do ato.
E os Tribunais Superiores do país invariavelmente abraçam o
entendimento acima [sem destaque nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. (...) 4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art.
226 do Código de Processo Penal “não exige, mas recomenda a colocação de outras
pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo
obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 125026 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015)
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 70, todos do CP). Condenação. 3. Art. 212 do CPP. Ordem de
inquirição das testemunhas. Ainda que se entendesse pela imposição de uma ordem legal, a
jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a nulidade como relativa. 4. Reconhecimento
pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação
de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que
possível. 5. Presença de elementos seguros para manter a condenação do recorrente: prisão em
flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e reconhecimento do réu ratificado em juízo,
sob o crivo do contraditório. 6.Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega
provimento. (STF, RHC 119439, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência.
4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 119956,
Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)
(...) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE
POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de
Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe 16/03/2016).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRECEITO
INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) 3. A jurisprudência desta
Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do
reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com
segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem
amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação
jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. 5. Impetração
não conhecida. (STJ, HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado
em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)
PROCESSUAL PENAL. HC. RECONHECIMENTO. RÉU POSTO SOZINHO. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO
NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. I. Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho
para o reconhecimento, pois o art. 226, inc. II, do CPP, determina que o agente será
colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se
possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial. II. A
manutenção, pelo Tribunal de 2o grau, de custódia cautelar anteriormente decretada, não exige
nova fundamentação. III. Torna-se impossível o exame da legalidade do decreto constritor, se o
mesmo não se encontra juntado aos autos. IV. Primariedade, bons antecedentes, profissão
definida e residência fixa, não garantem, por si sós, direito subjetivo à liberdade provisória. V.
Ordem denegada. (STJ, HC 7.802/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
20/05/1999, DJ 21/06/1999, p. 172)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seja como for, tendo o reconhecimento sido ratificado em juízo
(v. mídia que acompanha os autos digitais), fica superada a discussão
acerca da suficiência da prova da autoria delitiva. Confira-se, sobre o
tema, a jurisprudência do Pretorio Excelso:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4.
Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença
amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência
de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 119956, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)
PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PERANTE O JUIZ - EFICÁCIA
JURÍDICO-PROCESSUAL. "Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam,
com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal
praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do
reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de
Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão
jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de
convicção, a prolação de um decreto condenatório". (STF - 1a Turma - HC no 68.819-5/SP -
RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 28/08/92, pág. 13453).
No tocante ao modus operandi do sentenciado, cumpre
assinalar que ficou bem elucidado pela prova oral produzida em juízo,
nada obstante tenha ele negado o crime na fase inquisitória e em juízo
(fl. 8 e mídia digital), tendo a vítima e os policiais militares autores da
prisão narrado de modo convergente a dinâmica do ocorrido.
A vítima Leonardo Oliveira da Luz, perante Autoridade Policial
(fls. 5/6), disse que “era motorista do aplicativo Uber... recebeu uma
chamada... um indivíduo que posteriormente soube ser o adolescente
infrator Bruno, o qual disse ter pedido o carro, sentou-se no banco da
frente, e ingressou no banco traseiro outros dois indivíduos, sendo um
deles o individuo que nesta distrital soube chamar-se Caio... Bruno
passou a dizer o trajeto que deveria ser seguido... quando chegaram
em um “fluxo” (baile funk de rua)... o adolescente... disse para que...

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
parasse... dois dos ocupantes do banco traseiro desceram e deixaram
o local, e... Caio novamente abriu a porta traseira e vomitou... então...
Bruno desceu do veículo... deu a volta por trás do carro e ao
aproximar-se da janela do motorista, com a mão sob a blusa anunciou
o roubo mandando-o descer do veículo. Pego de surpresa... recusou-
se a descer, e então viu que os outros dois indivíduos que haviam
descido do automóvel... retornaram... achou melhor entregar o
automóvel... Bruno assumiu a direção de seu veículo... e... Caio
passou para o banco do passageiro dianteiro e ambos deixaram o
local”. (fl. 5). Em juízo (mídia que acompanha os autos digitais),
renovou o reconhecimento feito anteriormente e acrescentou que
Caio, assim como Bruno, colocou a mão embaixo da blusa simulando
portar uma arma, bem como que ambos lhe agrediram com chutes.
O policial militar Rafael Ribeiro, afirmou, na fase inquisitória (fl.
3), que “... informados via copom sobre o roubo de um veículo Jac, J3
de placas FZR 1146/SP, ocorrido minutos antes... avistaram o referido
automóvel... ocupado por dois indivíduos; Que ao notar a aproximação
da viatura, o condutor do J3 empreendeu fuga, ocorrendo um
acompanhamento por quase cinco minutos... o condutor do
automóvel, que soube tratar-se do indiciado Caio, desceu, correu
alguns metros mas foi capturado pelo policial J. Valentim... Bruno, foi
capturado pelo policial Albuquerque, salientando o referido policial que
ele tentou descer pelo lado do passageiro, mas não o fez, fechando a
porta e rapidamente saiu correndo pelo lado do motorista... inquiridos,
o indiciado e o adolescente infrator confessaram o roubo do veículo J3
momentos antes de um motorista de Uber...” (fl. 3). Em juízo (mídia),
ratificou suas declarações, acrescentando que ao avistarem o veículo,
verificaram que a placa traseira estava dobrada, sendo que ao darem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ordem de parada aos agentes eles empreenderam fuga.
No mesmo sentido o depoimento do também policial militar
Juliano Valentim, na Delegacia de Polícia (fl. 4), que corroborou
integralmente as informações sobre como se deu a prisão em
flagrante do réu e do adolescente, após tentarem empreender fuga no
veículo roubado, inclusive no tocante à confissão de ambos naquela
oportunidade.
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e dos
mencionados policiais militares ânimo de falsa incriminação, razão
porque não há que negar valor probatório às suas declarações e
depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese da insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa do acusado contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam. Com relação às reprimendas, observa-se que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação
dos critérios da lei em vigor, inclusive no tocante ao escalonamento da
sua dosagem nas três fases aludidas no artigo 68 do Código Penal.
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Por fim, não merece reparo a decisão recorrida no tocante à
imposição do regime inicial fechado para o desconto da reprimenda
corporal, por ser esse regime o único que se amolda às circunstâncias
do fato e à personalidade do sentenciado.
Trata-se de crime roubo qualificado (no caso, praticado
mediante o concurso de agentes), em relação ao qual os regimes
mais brandos (semiaberto e aberto), pela baixíssima carga repressiva
que encerram, constituem alternativas penais claramente insuficientes
para cumprir as exigências preventivas da pena, mormente se se
considera a repugnância social ao delito de roubo e o grau de
reprovabilidade da conduta, reveladora de desprezo pelos bens
jurídicos tutelados pelo respectivo tipo penal (patrimônio, liberdade
individual e incolumidade física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisão
recente, de agosto de 2015, manifestou o entendimento de que o
regime inicial fechado é o único cabível para o delito de roubo
praticado com emprego de arma, ainda que ao agente tenham sido
estabelecidas as mínimas sanções previstas no respectivo preceito
secundário do artigo 157, § 2o, do Código Penal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL
ENTRE DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de
pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei no 8.038/1990 e art. 192,
c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. O habeas corpus não se presta para a rediscussão do
material probatório da ação penal, notadamente se da leitura da sentença e do acórdão
confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência
de provas judicialmente produzidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo. 3. No julgamento
do HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a
orientação no sentido de que a apreensão da arma de fogo não é indispensável à incidência da
majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. 4. O emprego de arma de fogo, circunstância
objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo
para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada
no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da
dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira
etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade
abstrata do delito, está relacionada ao conceito mais amplo de culpabilidade objetiva e,
mediatamente, ao modus operandi empregado pelo agente. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 123110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014)
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como
sabido, a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a
manutenção dos criminosos condenados nos regimes mais brandos
(Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”2 (que
“prisão não é”3, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470),
equivalente
à
liberdade
plena
(desafortunadamente
a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente...4)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada5.
Não se deve olvidar, de resto, que é justamente em relação aos
crimes contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a
reincidir6. E, sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a
esta propensão em um Estado Democrático de Direito, é através do
exercício pleno da soberania interna pelas autoridades legitimamente
incumbidas da persecução penal in judicio, respeitados os limites
legais e constitucionais7.
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
2 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
3 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
4 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
5 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
6 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
7 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator